Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717992-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL DE SOUSA SANTOS, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0703715-31.2023.8.07.0002, proposto por BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 234655007): “Vistos. Passo a analisar a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 232271271. Aduziu o executado que a planilha de cálculo anexada pelo exequente indicou atualização do débito para R$ 92.626,00, o que configuraria evidente excesso, uma vez que os parâmetros definidos na sentença teriam sido ultrapassados, possivelmente com aplicação de juros compostos e capitalização indevida. Sustenta que a sentença não autorizou a aplicação de juros remuneratórios, tampouco capitalização de juros, sendo permitidos apenas os juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. O acréscimo de mais de R$ 16 mil ao valor originalmente reconhecido como devido configura, segundo o impugnante, excesso de execução. Argumenta, ainda, que a inicial do cumprimento de sentença é inepta; que o exequente não considerou eventuais pagamentos parciais ou extrajudiciais que poderiam abater o valor da dívida; que houve ausência de prévia liquidação; e que não houve tentativa prévia de resolução administrativa do conflito. Pois bem. I – Do excesso à execução Nos termos do art. 525, §4o, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução (art. 525, §5o, do CPC). No caso em tela, o executado não juntou qualquer demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo para justificar o valor que entende devido de R$ 75.788,75, o que impede a análise dos argumentos levantados. Além disso, em que pese tenha argumentado que não houve abatimento ou amortização parcial, o executado não juntou qualquer comprovação de quitação parcial do débito. Ressalto que tal prova estava ao seu alcance, como por exemplo, comprovante de transferência bancária ou extratos bancários. Por fim, não evidencio a necessidade de instauração de liquidação de sentença, porquanto não há condenação em quantia ilíquida. II – Demais argumentos A ausência de tentativa prévia de solução administrativa não é requisito para o trâmite processual. A petição de cumprimento de sentença respeitou todos os requisitos do art. 524 do CPC. Diante do exposto, NÃO acolho a impugnação ao cumprimento de sentença. Proceda-se nos demais termos da decisão de ID 225791150." Nesta sede, a parte agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando a execução até julgamento final. No mérito, requer a reforma da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso de execução e determinando-se a apresentação de novos cálculos (ID 71553069). Narra ter sido condenado em ação monitória promovida pelo Banco Agravado, a qual resultou em título executivo judicial. Afirma ter o exequente dado início ao cumprimento de sentença, apresentando planilha com valor atualizado de R$ 92.626,00, após o trânsito em julgado, o que contraria os termos da sentença, que determinou correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, simples. Assevera o excesso de execução, apontando como o valor correto R$ 75.788,75. Afirma ter sido aplicado, pelo agravante, juros compostos de 12% ao ano, configurando descumprimento da decisão judicial. O valor de R$ 92.626,00 representa um acréscimo de R$16.837,25 em relação ao valor base de R$75.788,75, sem discriminação clara dos índices aplicados, datas de início e fim da incidência, ou indicação de eventual capitalização, violando o art. 524 do CPC. O documento apresentado consiste em planilha genérica e unilateral, sem individualização dos elementos do cálculo – índice, taxa de juros, termo inicial/final –, comprometendo a liquidez do título e impede a defesa plena do executado. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento final do agravo. No mérito, seja reconhecido o excesso de execução. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 71265851). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto pela parte agravada em face do agravante objetivando o adimplemento de débito no importe de R$ 92.626,00, decorrente de ação monitória (ID 222743639). A executada se insurgiu por meio da impugnação de ID 232271271, sustentando ter encontrado excesso de execução no valor de R$ 16.837,25. Destacou o determinado na sentença (ID 188051355) quanto aos valores nominais deverem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% desde o vencimento. Assevera que a planilha apresentada pelo banco indica a aplicação de juros de 12% ao ano de forma contínua, configurando descumprimento da determinação judicial, pois os juros moratórios fixados foram de 1% ao mês, sendo o cálculo de atualização feito com incidência simultânea e contínua de correção monetária (INPC) e juros desde 02/08/2023 até 11/12/2024, gerando um acréscimo de R$ 16.837,25 (de R$ 75.788,75 para R$ 92.626,00), o que ultrapassa os limites razoáveis de atualização. Destaca que a sentença não autorizou a aplicação de juros remuneratórios ou capitalização de juros, mas sim juros legais moratórios simples de 1% ao mês, e apenas a correção pelo INPC. Entende que o valor correto do título a ser exigido é de R$ 75.788,75. Aduz que a planilha apresentada não demonstra qualquer abatimento ou amortização parcial, tampouco considera eventual negociação extrajudicial ou pagamentos realizados pelo Impugnante, seja antes ou durante o curso do processo, fato que deve ser apurado com apresentação do histórico de movimentação da conta referida. A ausência de tal informação compromete a transparência e exatidão do cálculo, violando os princípios da boa-fé processual e da cooperação (art. 6o do CPC). Consoante dispõe o art. 525, § 4o, do CPC, alegado excesso de execução, o executado deverá apontar o valor que entende ser devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Na hipótese dos autos, o agravante, ao suscitar a tese de excesso de execução, deixou de providenciar cálculo detalhado do valor que entende devido e assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório, havendo considerável discrepância em relação aos cálculos do exequente. Em verdade, como bem apontado pelo juízo a quo, “Além disso, em que pese tenha argumentado que não houve abatimento ou amortização parcial, o executado não juntou qualquer comprovação de quitação parcial do débito. Ressalto que tal prova estava ao seu alcance, como por exemplo, comprovante de transferência bancária ou extratos bancários." A divergência entre o valor indicado como correto na impugnação à penhora, no presente agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e o valor que está sendo executado é motivo suficiente para concluir que o impugnante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não fazendo prova do excesso de execução alegado como matéria de defesa, circunstância que autoriza a rejeição da impugnação. Acerca do tema, colaciona-se o seguinte julgado deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ABRAGÊNCIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Conquanto o agravante tenha alegado a existência de excesso na execução na impugnação ao cumprimento de sentença (na qual se questiona o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, além do próprio percentual devido a título de honorários advocatícios em favor da agravada), não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme determina o art. 525, § 4o, do CPC, tampouco indicou precisamente o valor que entende correto, o que permite a rejeição liminar da impugnação. Torna-se prejudicado o agravo interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento, circunstância que não caracteriza a manifesta inadmissibilidade necessária à incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não foi demonstrado nos autos. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (0734809-03.2023.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 13/03/2024.) -g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2025 12:23:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador